Tribunal: TJSP
Processo: 3002698-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de juntada do extrato comprobatório da pesquisa de ativos financeiros da executada, via Sistema Bacenjud - Insurgência – Tutela antecipada recursal deferida para a juntada do extrato – Cumprimento da ordem judicial – Extrato pretendido pela agravante, objeto do recurso, que foi acostado ao feito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de juntada do extrato comprobatório da pesquisa de ativos financeiros da executada, via Sistema Bacenjud - Insurgência – Tutela antecipada recursal deferida para a juntada do extrato – Cumprimento da ordem judicial – Extrato pretendido pela agravante, objeto do recurso, que foi acostado ao feito de origem - Perda superveniente do objeto recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002698-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada OSNIR DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002698-64.2019.8.26.0000 -Voto no 11131
2
VOTO No 11131
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002698-64.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: OSNIR DE CARVALHO
Julgador de Primeiro Grau: Genilson Rodrigues Carreiro

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
fiscal
-
Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de juntada do
extrato comprobatório da pesquisa de ativos financeiros da
executada, via Sistema Bacenjud - Insurgência
Tutela
antecipada recursal deferida para a juntada do extrato

Cumprimento da ordem judicial Extrato pretendido pela
agravante, objeto do recurso, que foi acostado ao feito de
origem - Perda superveniente do objeto recursal - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da execução fiscal no 1500190-17.2016.8.26.0554, indeferiu o pleito de
juntada do extrato comprobatório da pesquisa de ativos financeiros da parte executada, via
Sistema Bacenjud.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de execução fiscal
em que o Juízo a quo indeferiu o requerimento de juntada do extrato comprobatório da
pesquisa de ativos financeiros via Sistema Bacenjud. Relata que o serventuário certificou
que a pesquisa Bacenjud restou infrutífera, sem acostar aos autos o respectivo extrato, com
o que não concorda. Alega que a fé pública do servidor não é absoluta, e que o
indeferimento viola os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Tutela antecipada recursal deferida para determinar a juntada
aos autos originários do extrato do bloqueio de ativos financeiros via Sistema Bacenjud
(fls. 13/16).
Intimação da parte contrária frutífera via oficial de justiça
(fls. 31/35).
Decorreu o prazo legal sem manifestação do agravado (fl.
36).
À fl. 37, despachou-se o seguinte:
Melhor analisando os autos, considerando o teor de fls.
47/49 dos autos de origem, manifeste-se a parte agravante,
em 05 (cinco) dias, se houve a perda do objeto do recurso, a
qual será presumida em caso de silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002698-64.2019.8.26.0000 -Voto no 11131
3
A agravante manifestou-se no sentido de que “não houve
perda do objeto, uma vez que o juiz de primeira instância somente apresentou o extrato em
decorrência da tutela de urgência deferida por essa ilustre Primeira Câmara de Direito
Público” (fl. 40).
É o relatório.
Este recurso não deve ser conhecido, ante a perda
superveniente de seu objeto.
A Fazenda agravante interpôs o presente recurso de agravo de
instrumento para que fosse juntado o extrato comprobatório da pesquisa de ativos
financeiros da parte executada, via Sistema Bacenjud.
A tutela antecipada recursal foi exatamente nesse sentido
(fls. 13/16).
O exame dos autos originários revela que o extrato do
Sistema Bacenjud foi acostado ao feito de origem, às fls. 47/49, cujo teor foi objeto de
vista à Fazenda Estadual, o que motivou, inclusive, o requerimento de suspensão da
execução fiscal de origem pelo período de 01 (um) ano, na forma do artigo 40 da Lei no
6830/80 (fl. 52 autos de origem).
Assim, nada mais resta que não conhecer do recurso, uma vez
que a pretensão da agravante foi alcançada, qual seja a juntada do extrato do bloqueio de
ativos financeiros via Sistema Bacenjud ao feito originário.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso interposto, pela perda do objeto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.